Tribunal: TJMT
Processo: 1028639-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028639-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), WALTEMAR ALVES DE LIMA - CPF: 537.725.041-91 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Endereço insuficiente. Mora válida. Tema 1.132 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a mora do devedor fiduciante foi validamente constituída, considerando que a notificação extrajudicial não foi entregue por "endereço insuficiente", embora tenha sido enviada para o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato.

III. Razões de decidir

3. Para a constituição da mora em contratos de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

4. A não entrega da notificação por insuficiência do endereço não invalida a constituição da mora quando a ineficácia da notificação é de responsabilidade do devedor, que não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 é aplicável ao caso, pois a constituição da mora se aperfeiçoa com o envio da notificação, sendo dispensável a prova de seu recebimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTEMAR ALVES DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1030309-41.2024.8.11.0041), proposta contra o agravante por BANCO J. SAFRA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária (cf. Id. nº 309291354).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois não houve constituição válida em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou com a informação “endereço insuficiente”, não tendo sido efetivamente entregue, o que impossibilitou sua ciência quanto ao inadimplemento e a oportunidade de purgar a mora.

Argumenta que, sem a devida e válida constituição da mora, qualquer provimento liminar para a busca e apreensão do bem deve ser considerado ilegal e nulo, uma vez que prescinde da necessária formalidade legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente desconstituição da busca e apreensão já efetivada e a devolução do bem ao agravante. Alternativamente, solicita que o bem seja devolvido ao agravante, nomeando-o como fiel depositário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicial e, consequentemente, anulada a liminar concedida. (cf. Id. nº 309291350).

A decisão contida no Id. nº 310155371 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 315003894).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em favor da autora.

Cinge-se a controvérsia em definir se a constituição em mora do devedor fiduciante restou validamente comprovada quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor.

A análise detida da documentação acostada aos autos, cotejada com os elementos probatórios disponíveis, não autoriza o reconhecimento dos vícios alegados pelo agravante na constituição da mora. Primeiramente, o exame da Cédula de Crédito Bancário demonstra que o agravante forneceu à agravada, quando da contratação, exatamente o endereço para onde foi remetida a notificação extrajudicial, qual seja, “R MAJ ELDO S CORREA, Nº 3, Bairro: M SERRA”. (cf. Id. nº 162568812 – autos originários)

A circunstância de a correspondência não ter sido entregue ao destinatário, conforme evidenciado pelo Aviso de Recebimento que retornou com a anotação “Endereço insuficiente”, não constitui óbice à validade da constituição em mora quando o endereço constante na notificação foi o fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

Nesse sentido, mostra-se perfeitamente aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, firmado no REsp 1.951.662/RS, segundo o qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O precedente em questão tem aplicação direta ao caso dos autos, uma vez que a agravada comprovou ter enviado a notificação extrajudicial ao endereço constante dos dados cadastrais fornecidos pelo próprio agravante, não sendo de sua responsabilidade eventual insuficiência do endereço informado pelo próprio devedor. A ratio decidendi do julgado do STJ reconhece que incumbe ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para obstar a constituição em mora.

Ademais, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, devem ser resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pelo devedor/agravante de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrado no endereço que ele mesma indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço fornecido ao credor, sendo, pois, prescindível o recebimento da notificação.

A mora, nesse momento processual, aparenta estar validamente constituída nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo vícios na notificação extrajudicial que comprometam sua eficácia para os fins do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A agravada demonstrou adequadamente a existência do contrato de alienação fiduciária, a inadimplência do devedor e a constituição válida da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo próprio agravante, preenchendo todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto ao periculum in mora reverso, deve-se considerar que a manutenção do bem em poder do devedor, quando demonstrada a inadimplência e a constituição válida da mora, pode acarretar prejuízos ao patrimônio da garantia, especialmente em se tratando de bem móvel sujeito a depreciação. A alienação fiduciária constitui garantia real que assegura o cumprimento das obrigações contratuais, sendo sua efetividade fundamental para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de financiamento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025